Tribunal: STF
Processo: ARE 1385479
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-04
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 1.317.786-RG/PE; TEMA RG Nº 1.193. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO FGTS (ART. 1º DA LC Nº 110, DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE. RECEPCIONADA PELA REDAÇÃO DO ART. 149, § 2º, INC. III, DA CRFB, CONFERIDA PELA EC Nº 33, DE 2001. APLICAÇÃO DA RATIO CONFERIDA PELO STF AOS PARADIGMAS NOS TEMAS RG Nº 325, 495 E 1.193. CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO DAS BASES ECONÔMICAS DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:


“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FGTS. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001. INEXISTÊNCIA DE PERÍODO DELIMITADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. RECEPÇÃO. EXIGIBILIDADE. 
- Nos termos do art. 12 da Lei nº 13.932/2019 (resultante da conversão da MP 905/2019), a exigência combatida nesta ação foi extinta para fatos geradores que ocorram a partir de 1º/01/2020 (inclusive), sendo desnecessário discutir a validade de lei ordinária que revoga regra fixada em lei complementar, em vista da confiança legítima proporcionada ao contribuinte em razão de o Fisco estar impedido de efetuar o lançamento tributário (art. 3º e art. 142, ambos do CTN). 
- Ainda há ações judiciais versando sobre expurgos inflacionários que levaram à imposição da contribuição social geral do art. 1º da Lei Complementar 110/2001, cuja extinção ficou sujeita ao juízo discricionário do legislador federal, e não a período delimitado (diversamente da exação do art. 2º da mesma lei complementar). 
- Na ADI 2.556 e na ADI 2.568, ambas Rel. Min. Joaquim Barbosa, em 13/06/2012, o Pleno do E.STF decidiu pela validade das incidências previstas na Lei Complementar 110/2001, quando já vigia a nova redação do art. 149 da Constituição Federal (dada pela Emenda 33/2001). Atuando como Corte Constitucional, o Pretório Excelso não está preso à causa de pedir no controle abstrato de constitucionalidade, levando à conclusão no sentido da recepção da contribuição combatida. 
- Reconhecida falta de interesse de agir superveniente para fatos geradores que ocorram a partir de 1º/01/2020 (inclusive). 
Apelação a qual se nega provimento.” (e-doc. 93, p. 7-8).

 2.	Opostos embargos de declaração, foram providos, exclusivamente para fins de majoração da verba honorária (e-doc. 111, p. 6).

 3.	No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a “ do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 149, § 2º, inc. III, al. “a“, da Constituição da República. Sustenta a inconstitucionalidade da contribuição social do FGTS, prevista no art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 2001, em razão do esgotamento da finalidade para a qual foi instituída. Assevera, ainda, que a referida contribuição não teria sido recepcionada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, ante a incompatibilidade de sua base de cálculo com o Texto Constitucional, em ofensa ao rol supostamente taxativo previsto no dispositivo constitucional mencionado. Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido.

 4.	Na origem, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou seguimento (art. 1.030, inc. I, al. "b", c/c art. 1.040, inc. I, do CPC) ao recurso quanto à controvérsia representada pelo Tema nº 846 da Repercussão Geral (RE nº 878.313-RG/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020), ocasião em que firmada a tese de que "é constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída". Por sua vez, quanto às demais controvérsias, o recurso foi inadmitido (e-doc. 122, p. 3-6), o que ensejou a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC (e-doc. 126).

É o relatório.

Decido.

 5.	Tenho convicção de que a decisão recorrida, ao assentar a recepção, pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, da Contribuição Social do FGTS, prevista no art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 2001, não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, ao julgar o RE nº 1.317.786-RG/PE, Tema RG nº 1.193, reafirmou a sua jurisprudência dominante e assim definiu a inteligência jurídica a prevalecer:


“Tema: 1193 - Recepção da contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar 110/2001 pela Emenda Constitucional 33/2001.
Tese de julgamento: A contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar 110/2001 foi recepcionada pela Emenda Constitucional 33/2001.” (grifos nossos). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVISTA NO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. ALEGADA REVOGAÇÃO PELO ARTIGO 149, § 2º, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
(RE nº 1.317.786-RG/PE, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 03/02/2022, p. 10/02/2022; grifos nossos).

 6.	Consoante o exato teor das razões do voto condutor do eminente Ministro Luiz Fux, o rol previsto no art. 149, § 2º, inc. III, da CRFB, é meramente exemplificativo, no tocante a contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico instituídas com fundamento no dispositivo, sendo, portanto, plenamente constitucional a contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar 110, de 2001.

 7.	Aliás, observo que, mesmo antes da conclusão do julgamento do RE nº 1.317.786-RG/PE, paradigma do Tema RG nº 1.193, este Tribunal, em outras duas oportunidades, em julgamentos de recursos extraordinários afetados à sistemática da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o art. 149, § 2º, inc. III, da Constituição da República, não estabelece delimitação taxativa das bases econômicas passíveis de tributação para as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico fundamentadas no referido dispositivo. 

 8.	Faço referência aos julgamentos do RE nº 603.624-RG/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 23/09/2020, p. 13/01/2021, leading case do Tema de Repercussão Geral nº 325, e do RE nº 630.898-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/04/2021, p. 11/05/2021, leading case do Tema de Repercussão Geral nº 495. Em tais oportunidades, foram fixadas as seguintes Teses de Repercussão Geral:

“Tese de julgamento: As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.”
“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 
2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 
3.  Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.”
(RE nº 603.624-RG/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23/09/2020, p. 13/01/2021; grifos nossos).

“Tema: 495 — Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional nº 33/2001.”
“Tese de julgamento: É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001.”
“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 
1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 
2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 
3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. 
4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
7. Tese fixada para o Tema nº 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”.
(RE nº 630.898-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021, p. 11/05/2021; grifos nossos).

 9.	Por ser bastante elucidativo para a compreensão da controvérsia sub examine, transcrevo trecho do voto condutor proferido pelo e. Ministro Alexandre de Moraes no RE nº 603.624-RG/SC, paradigma do Tema RG nº 325:

“(...) A controvérsia em exame refere-se à legitimidade da exigência da contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 
A questão principal é definir se, a partir das alterações promovidas no inciso III do § 2º do artigo 149 da Constituição Federal, pela EC 33/2001, houve a criação de uma restrição genérica ao exercício da competência impositiva da União, fixando-se, taxativamente, as bases econômicas ali previstas, com a consequente não recepção da legislação que estabeleceu as contribuições devidas ao SEBRAE, APEX e ABDI. 
Com todas as vênias à eminente Ministra Relatora, ROSA WEBER, entendo que a alteração realizada pela EC 33/2001 no artigo 149, § 2º, III, da Constituição Federal não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e intervenção no domínio econômico. 
A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, o elenco não é taxativo.
(...)
As alterações promovidas no art. 149 da CF, o qual estabelece um bloco de normas gerais a respeito das contribuições como espécies tributárias, tiveram também esse mesmo escopo, de oferecer certa plasticidade impositiva para as futuras legislações destinadas a tributar esse segmento econômico. É exatamente por isso que o emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” é tão significativo na hipótese. 
Ao fazer uso da ideia de facultatividade, que abrange tanto as alíquotas quanto as bases de cálculo das CIDEs, o texto constitucional não deu abrigo à mesma concepção restritiva presente no seu art. 195, que trata das contribuições para a seguridade social. 
O art. 149, § 2º, III, da Constituição, de fato, codificou quais as materialidades poderiam ser aproveitadas para fins de tributação por CIDEs e contribuições sociais. Mas ele é taxativo apenas no que diz respeito às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados, em conexão com a disciplina do art. 177, § 4º, da CF. Quanto às CIDEs e contribuições sociais em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI sobre a folha de salários, não se operou uma tarifação do espectro de materialidades tributáveis, mas mera exemplificação. (...)”
(RE nº 603.624-RG/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23/09/2020, p. 13/01/2021; grifos nossos).

 10.	Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 111, p. 16), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 4 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator